Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIAS PENDENTES DE JULGAMENTO SÃO IMINENTEMENTE CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I – De acordo com a legislação regente, a Vara de Falência tem sua competência elencada nos artigos 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/10 do TJDFT, os quais possuem interpretação restritiva, sob pena de desvirtuamento da função desta vara especializada.
II – Levando-se em consideração que as matérias pendentes de apreciação são de cunho eminentemente cível, a ação deve ser julgada da Vara Cível comum.
III - Conflito conhecido e acolhido para declarar COMPETENTE o douto 3a VARA CÍVEL de ÁGUAS CLARAS-DF)